Tribunal: TJPA
Processo: 0803156-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803156-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MANOEL TENORIO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias para o caso de descumprimento
.

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação constante nos autos, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., sucessor por incorporação do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais (proc. nº 0801237-92.2021.8.14.0015), ajuizada por MANOEL TENORIO NOGUEIRA em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de tutela de urgência, de acordo com o art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja vista que presentes nos autos provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade de que a alegação seja verdadeira.

Os documentos que instruem a inicial indicam que o autor pode ter sido vítima de fraude.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável, vejo que, realmente, a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar danos irreversíveis ou, ao menos, de difícil reparação na condição financeira do autor, cujo benefício previdenciário já é insuficiente para lhe prover todas as necessidades, o que tem a capacidade de atingir diretamente a sua dignidade.

Por sua vez, o perigo de irreversibilidade, na hipótese dos autos, é bem mais visível em relação ao autor, uma vez que depende de seu benefício previdenciário para garantir uma vivência digna.

Ante o exposto e com fundamento no art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado para determinar que o réu providencie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do(a) autor(a), relativo ao contrato supostamente realizado com o demandado, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil) reais, limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.”

No recurso, aduz o não cabimento da concessão da liminar em razão da ausência dos pressupostos legais. Com relação à probabilidade do direito defende que o autor não conseguiu demonstrá-la porque o reconhecimento prévio de que o contrato questionado está sendo cobrado de firma errônea é contrário ao ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que o negócio jurídico firmado entre as partes goza de presunção de veracidade. Igualmente alega a não demonstração, por parte do agravado, de dano irreparável ou periculum in mora inverso, posto que evidenciada a legalidade da cobrança. Por fim, questionou a multa arbitrada para o caso de descumprimento.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada ou, alternativamente, reduzir as astreintes fixadas na origem.

Em decisão ID 5125686, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 5323733.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$1.000,00 (mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias para o caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário do ora agravado importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. Nota-se que tais requisitos são cumulativos e que ausência de um deles implica na não concessão da tutela provisória.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito do autor passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada, já que não houve preenchimento da probabilidade do direito autoral.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou Contrato de Empréstimo Consignado (ID 25517011), com o mesmo número do contrato cujo autor diz que não contraiu, no qual consta assinatura que pelo menos em uma primeira vista, condiz com os documentos de identificação apresentados e com a procuração assinada, afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de fraude, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude, necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito do autor, ora agravado.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/09/2022